Tribunal: TJMT
Processo: 1018382-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018382-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), ELIZA EMIKO FUJISAWA - CPF: 693.883.341-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018382-75.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO:

ELIZA EMIKO FUJISAWA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
contra a decisão proferida na
Ação Monitória no 1032305-45.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de
ELIZA EMIKO FUJISAWA
, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme decisão datada de 26/08/2022, nos autos em 1o grau, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br.

Em síntese, sustenta a parte agravante que se encontra em situação financeira de extrema fragilidade e em decorrência disso teve sua falência decretada em 12/08/15 pelo Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo nos autos no 1071548-40.2015.8.26.0100.

Alega que busca a cobrança de créditos com o intuito de formar patrimônio suficiente para a satisfação dos débitos junto aos credores da massa falida e qualquer importe retirado dos referidos ativos resultará em prejuízo aos interesses dos credores, salientando que o indeferimento das benesses da gratuidade de justiça implica em óbice instransponível ao acesso ao Judiciário, inviabilizando a eficácia da prestação jurisdicional.

Defende, ainda, que a massa falida não dispõe do numerário necessário para o prévio recolhimento das custas devidas, e o acesso à justiça é garantido pelo art. 5o, inciso XXXV, da CF.

Ao fim, ressalta que foram preenchidos os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento - plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano – de modo que se impõe o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final da lide.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar recursal deferida, conforme ID

143372173, determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência.

Aportou aos autos petição do agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 144211164).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID 145851154).

Dispensada a apresentação de contraminuta pelo agravado em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018382-75.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO:

ELIZA EMIKO FUJISAWA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante recorre do
decisum
que indeferiu o pedido de justiça gratuita na
Ação Monitória no 1032305-45.2022.8.11.0041
, concedendo um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562)

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.”
(g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

Pois bem.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação principal em que a parte agravante – pessoa jurídica em processo falimentar -, objetiva, em ação monitória, o recebimento de R$ 46.770,05 (quarenta e seis mil, setecentos e setenta reais e cinco centavos), cujo valor das custas judiciais resulta em torno de R$ 1.403,10 (um mil, quatrocentos e três reais e dez centavos), conforme consulta na página desta e. Corte (www.tjmt.jus.br), aba “guias”.

Sem maiores delongas, verifica-se que o caso é de desprovimento do recurso da parte agravante.

Isso porque, em que pese esteja em processo falimentar, tal fato, por si só, não acarreta a imediata concessão do benefício à requerente, ou seja, a
“circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça”
. (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.388.726/SP)

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência e, no caso das pessoas jurídicas, depende da comprovação do estado de necessidade, com o apontamento preciso das dificuldades financeiras enfrentadas, que não permitem o pagamento das custas processuais.
(N.U 1013002-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020) (g.n.)

Ademais, a parte recorrente, pessoa jurídica, não se desincumbiu de comprovar sua real situação econômico-financeira, colacionando aos autos apenas relação de credores e cópias de decisões judiciais que lhe foram favoráveis com a concessão da gratuidade de justiça (ID 144211164).

Com efeito, de se ressaltar que não cabe no caso dos autos a presunção de hipossuficiência financeira reservada às pessoas físicas, inclusive, para estas, a presunção de vulnerabilidade é relativa, cabendo prova em contrário.

Ademais, dita presunção não beneficia a pessoa jurídica, a qual deve comprovar a sua condição de hipossuficiência, valendo tal requisito indistintamente para entes com finalidade lucrativa ou não, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesta Corte, o entendimento não é outro, senão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE - NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA CARÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA – SÚMULA 481/STJ – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
Da interpretação conjunta do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CR/88, verifica-se a plena possibilidade de concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovada a situação de hipossuficiência financeira, consoante dispõe a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Não tendo a pessoa jurídica se desincumbido do ônus de comprovar sua alegada condição de hipossuficiência financeira, após intimada para tanto, de rigor é a manutenção da decisão que denegou o benefício.
(N.U 1012862-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (g.n.)

AGRAVO INTERNO — JUSTIÇA GRATUITA — PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS — NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA — SUMULA 481 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, em atenção à Súmula 481 daquela Corte. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A concessão dos benefícios da justiça gratuita somente é possível mediante comprovação de insuficiência de recursos, mesmo quando se tratar de associação sem fins lucrativos.” (ARE 1108964/MS, Relator: Min. Edson Fachin, DJe-041 Puublicado em 05/03/2018) Embora o art. 98 e seguintes do CPC estabeleçam que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (N.U 1005544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A simples alegação de que está passando por dificuldades financeiras, por si só, não retira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça, o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II – Ainda que futuramente seja decretada sua liquidação extrajudicial pela ANS, tal fato, não significa que, automaticamente, a agravante será beneficiada com a gratuidade da justiça, haja vista que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as empresas que se encontrem em liquidação extrajudicial devem comprovar que não ostentam possibilidade alguma de arcar com as custas processuais. (N.U 1025842-63.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

De mais a mais, já se encontra pacificado o entendimento de que o benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS GUIAS DE PREPARO E DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já manifestou entendimento de que o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017. 2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1069805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 11/03/2020)

Assim, de todo o exposto, não restando evidenciada a hipossuficiência econômica da parte recorrente, de ser indeferida a gratuidade judiciária pretendida.

Por fim, com relação ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito, de ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

Acerca da matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza.
2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009.
Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190)
. Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE FAZ JUS À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481/STJ.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O BENEFICIO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial, por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, (Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 04/11/2015), superou anterior interpretação do Superior Tribunal de Justiça, passando-se a entender que: "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito."
2. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos) depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem mediante à análise dos autos expressamente afirmou que não fora demonstrada a incapacidade financeira e patrimonial da agravante para arcar com despesas do processo. Assim, a alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da questão demanda o revolvimento de fatos e provas, inviável no âmbito do recurso especial, em face da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg nos EAg 1242728/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 20/06/2016; AgInt no AREsp 897.946/RJ, Rel.Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; AgRg no AREsp 590.984/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (DES. CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Turma, DJe 25/02/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1250343/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
e revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022